Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716731-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO AGRAVADO: JACINTO PEDRO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com JACINTO PEDRO GONÇALVES (processo n. 0710188-12.2018.8.07.0001), consistente em decretar a nulidade da arrematação do imóvel. O agravante postula, ao final, o recebimento do recurso no duplo efeito, sem, contudo, dedicar linha a demonstrar a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por essa razão, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de maio de 2021 14:10:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator